Tribunal: TJMT
Processo: 1023931-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023931-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO), JOCINEIDE BRITO DE SOUZA - CPF: 250.255.205-25 (AGRAVANTE), DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS (AGRAVADO), DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA G. RODRIGUES (AGRAVADO), Desembargador Guiomar Teodoro Borges (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (AGRAVADO), JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 088.808.755-15 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - CNPJ: 15.059.231/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOCEZIO BRITO DE SOUZA - CPF: 178.943.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES MARIA BRITO BARBOSA - CPF: 769.296.637-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA JULGADORA DO RECURSO No 1009127-93.2022.8.11.0000 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, INDEFERIU A INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ACORDÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE RECURSO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 267 DO STF – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
DECISUM
AGRAVADO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula no 267 do STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por JOCINEIDE BRITO DE SOUZA, contra a decisão monocrática que, ante a inadequação da via eleita, indeferiu a inicial do mandado de segurança impetrado por ela própria.

Nas razões do agravo, em breve síntese, defende o desacerto da decisão agravada porquanto não se caracteriza a hipótese de indeferimento da petição inicial do
writ
, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009, culminado de nulidade.

Esclarece que a decisão que indeferiu de pronto a inicial do mandado de segurança, proferida por julgador claramente impedido, posto ser ele a autoridade apontada coatora, tirou a Agravante, novamente, o direito ao devido processo legal, pois a questão deveria ter sido apreciada por outro julgador.

Aduz que, previsto pelo artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, há garantia de que o indivíduo só será privado de sua liberdade ou terá seus direitos restringidos mediante um processo legal, exercido pelo Poder Judiciário, por meio de um juiz natural, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Segue dizendo que no caso em análise, a Agravante, novamente, tem podado o seu direito ao devido processo legal perante o Poder Judiciário, razão pela qual este é o recurso para corrigir a rota deste processamento.

Sob tais fundamentos, pede a reconsideração da decisão agravada para o fim de possibilitar o regular processamento do remédio. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado (Id. 186569191).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante a inadequação da via eleita, indeferiu a inicial do mandado de segurança impetrado.

Adianto, pois, ser o caso de desprovimento do recurso.

Na hipótese, restou bem consignado que o mandado de segurança é a ação intentada por pessoa física ou jurídica no sentido de lhe ser assegurado um direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato de autoridade manifestamente inconstitucional ou ilegal.

O pretório excelso possui o entendimento de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição
. Tal orientação está sedimentada no enunciado da Súmula no 267 do STF e é aplicada pelos seus Ministros, conforme se observa dos seguintes julgados:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(RMS 34876 ED-AgR, Relator Min. Alexandre dee Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1.
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267),
nem contra decisão transitada em julgado (Súmula 268). 2. Inviável o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(MS 26.394-AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto).

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA – AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 52, §2o, I, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” Súmula 267/STF.
2. Somente se admite mandado de segurança contra ato judicial quando se tratar de decisão teratológica ou ilegal”
(TJMT. AgR 68115/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS AUTOS MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – DESPROVIMENTO DO RECURSO. Considerando-se os fundamentos já lançados na
decisão monocrática agravada que indeferiu a petição inicial porque

há recurso competente contra decisão proferida pelo relator que cause manifesto prejuízo as partes e interessados
(inciso III, §2o, artigo 52 do Regimento Interno)
e não vislumbrando alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de entendimento nela expresso, nega-se seguimento ao recurso.”
(TJMT. AgR 120638/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 07/10/2015).

Na hipótese, o impetrante se insurge contra o Acórdão proferida pela Terceira Câmara De Direito Privado Do Tribunal De Justiça De Mato Grosso, nos autos Embargos De Declaração No 1009127-93.2022, que os acolheu, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, reconhecer a litispendência e julgar extinta a presente ação, nos termos do art. 485, V, do CPC, bem como condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10 % sobre o valor atualizado da causa.

Ocorre que, em se tratando de mandado de segurança contra ato judicial, além da eventual irrecorribilidade da decisão, a impetrante deve demonstrar a flagrante ilegalidade ou teratologia no julgado impugnado, de modo a evidenciar a lesão ao direito líquido e certo suscitado no
writ
, o que não restou configurado na hipótese. Ao contrário, dada a fragilidade das informações e a falta de contextualização fática apresentadas neste remédio, não há como submeter à análise do colegiado revisor matéria desprovida, primum vista, de ato coator, o que afasta qualquer tese de prejuízo imutável.

Deste modo, tenho que o Mandado de Segurança foi impetrado de forma substitutiva, o que acarreta o desvirtuamento de sua finalidade constitucional, por haver outros meios impugnativos próprios à discussão pretendida.

Sem mais, não merece amparo o pedido formulado na via estreita do writ, por não se prestar o mandamus como sucedâneo recursal.

Em conclusão, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024